Tribunal: TJPA
Processo: 0823879-60.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823879-60.2024.8.14.0401

APELANTE: DIEGO DIAS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR. CRIME SOB ENCOMENDA. PERSONALIDADE. ELEMENTOS TÉCNICOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXECUÇÃO PREORDENADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), à pena de 22 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade e decretação da perda do cargo público (art. 92, I, “b”, do CP). A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena por alegada desproporcionalidade em relação aos corréus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e proporcional; (ii) estabelecer se há desproporcionalidade em relação às penas aplicadas aos corréus; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve observar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo possível a exasperação quando fundada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal.

4.

A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela maior reprovabilidade concreta, como no caso de policial militar que participa de homicídio praticado sob encomenda, em violação ao dever funcional de proteção da ordem pública.

5.

A personalidade pode ser negativada quando amparada em elementos técnicos e probatórios idôneos, como laudo psiquiátrico regularmente produzido, histórico de comportamento agressivo e manipulação de mecanismos institucionais, não se admitindo fundamentação baseada em meras conjecturas ou registros sem respaldo judicial.

6.

As circunstâncias do crime autorizam exasperação quando a execução demonstra planejamento prévio, monitoramento da vítima, divisão de tarefas e atuação coordenada, ultrapassando o desvalor ordinário da qualificadora reconhecida pelo Júri.

7.

O critério matemático de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo legais por vetorial negativa possui natureza orientadora, não vinculante, podendo a exasperação superar o resultado aritmético quando devidamente fundamentada.

8.

A dosimetria da pena é personalíssima e concretiza o princípio da individualização, não havendo direito subjetivo à equiparação automática de penas entre corréus.

9.

Eventual disparidade de reprimendas é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais próprias de cada acusado, como a valoração negativa da personalidade apenas em relação ao apelante.

10.

A atenuante da confissão espontânea exige reconhecimento claro e voluntário da autoria e da responsabilidade penal, não incidindo quando o acusado apresenta versão defensiva destinada a minimizar ou afastar o dolo.

11.

Inexistindo confissão plena e eficaz, correta a não incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condição de policial militar pode justificar a valoração negativa da culpabilidade quando o crime revela violação concreta do dever funcional.

2.

A personalidade do agente pode ser negativada quando amparada em elementos técnicos e probatórios idôneos constantes dos autos.

3.

As circunstâncias do crime autorizam exasperação da pena-base quando a execução demonstra planejamento e especial gravidade concreta, sem configuração de bis in idem com a qualificadora.

4.

A dosimetria da pena é personalíssima, inexistindo direito subjetivo à equiparação automática entre corréus.

5.

A atenuante da confissão espontânea somente incide quando há reconhecimento pleno e eficaz da responsabilidade penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 92, I, “b”, e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2001555/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.04.2023, DJe 02.05.2023; STJ, AgRg no HC 969383/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 07.03.2025; STJ, AgRg no HC 795297/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO DIAS DE SOUZA
(ID 27076882), em face da sentença proferida pelo Juiz Presidente e Titular do 3º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal nº 0823879-60.2024.8.14.0401.

Consta da denúncia que, no dia 01 de abril de 2021, no município de Belém, o acusado, em concurso de agentes, participou da execução de EDNILSON DO RÊGO PACHECO, mediante emboscada e utilização de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a qualificadora prevista
no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Pena
l, afastando a qualificadora do motivo.

Sobreveio sentença (ID 26315124) que condenou o réu à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, além de declarar a perda do cargo público, nos termos do
art. 92, I, “b”, do Código Penal.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da reprimenda por alegada desproporcionalidade em relação aos corréus (ID 27076882).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID 27176482).

A 11ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28795784).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE

A Defesa sustenta que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, 10 (dez) anos acima do mínimo legal, sob fundamentos que reputa genéricos e baseados em fatos pretéritos.

O
art. 121, §2º, do Código Penal
prevê pena abstrata de 12 a 30 anos de reclusão.

A diferença entre o mínimo e o máximo legais corresponde a 18 anos. Adotando-se o critério matemático objetivo de um oitavo para cada circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, parâmetro amplamente aceito na jurisprudência como instrumento de racionalidade e controle da discricionariedade judicial, cada vetorial negativa corresponderia a 2 anos e 3 meses de reclusão.

No caso concreto, o magistrado sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

A) CULPABILIDADE

A culpabilidade foi considerada elevada em razão de dois elementos concretos, o crime ter sido cometido “sob encomenda” e a condição funcional de Policial Militar do paciente.

A reprovabilidade da conduta excede o desvalor ordinário do tipo penal, pois o réu, agente estatal incumbido da preservação da ordem pública, participou de execução planejada.

Não se trata de punir a profissão, mas de reconhecer que a violação do dever institucional intensifica o juízo de censura.

A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando o agente público pratica crime em manifesta contradição com o dever funcional, cite-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. 1. O Tribunal de origem dispôs que a culpabilidade se encontra exacerbada, por se tratar de um agente policial conduzindo veículo automotor embriagado e que se espera um comportamento exemplar de quem, justamente entre uma das suas funções, fiscaliza a escorreita aplicação das leis de trânsito (fls. 701/702). 2. A condição de policial militar, pessoa treinada para promover a segurança da população, confere maior reprovabilidade à conduta perpetrada, demonstrando assim, a idoneidade da negativação do referido vetor judicial. 3. [...] O fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. [...] (AgRg no REsp n. 1.903.213/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/2/2022). 4. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
No presente caso, o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal
(AgRg no AREsp n. 1 .728.503/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 2001555 MG 2022/0137468-3, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023) (G.N.)

B) PERSONALIDADE

A Defesa insurge-se contra a valoração negativa da personalidade, sustentando que teria sido fundada em fatos remotos e desconectados do caso concreto. A alegação, contudo, não procede.

A sentença não se baseou em meros registros pretéritos ou em inferências genéricas acerca da trajetória juvenil do acusado. Ao revés, lastreou-se em elementos técnicos e probatórios formalmente incorporados aos autos, dentre os quais se destacam: laudo psiquiátrico elaborado no bojo de incidente de insanidade mental regularmente processado; histórico consistente de comportamento agressivo e refratário à disciplina institucional; comprovação de apresentação de documentos médicos ideologicamente falsos com o intuito de induzir o Poder Judiciário em erro para obtenção de benefício processual; e, ainda, episódio de simulação de autolesão com nítida finalidade instrumental.

Tais circunstâncias não traduzem juízo moral abstrato, mas dados concretos, extraídos de prova técnica e documental submetida ao contraditório, reveladores de traços de personalidade marcados por manipulação, desrespeito às normas e instrumentalização de mecanismos institucionais.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repele a negativação da personalidade fundada exclusivamente em registros policiais, anotações sem trânsito em julgado ou meras conjecturas. Todavia, admite-a quando amparada em suporte probatório idôneo e devidamente fundamentado, como ocorre na espécie.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a dosimetria da pena aplicada ao réu pelo crime de homicídio qualificado, conforme art . 121, § 2º, IV, do Código Penal. 2. O Juízo de 1º grau fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, considerando a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime como desfavoráveis. A pena foi reduzida para 16 anos e 9 meses em razão da atenuante de confissão espontânea. 3. A Corte de origem reduziu a pena-base para 16 anos e 4 meses, aplicando a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/12, fixando a pena definitiva em 14 anos, 11 meses e 20 Dias. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena, com incremento superior a 1/6 na pena-base, foi devidamente fundamentada e se atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. Razões de decidir5. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade .6. A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, considerando o modus operandi do crime, caracterizado por intensa violência e frieza.7.
A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos, como a frieza demonstrada na execução do crime
.8. O incremento de 4 anos e 6 meses na pena-base, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, está em conformidade com o entendimento do STJ, que admite acréscimo proporcional conforme a gravidade das circunstâncias. IV. Dispositivo e tese9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, sujeita a revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 2.
A culpabilidade e a personalidade do agente podem ser valoradas negativamente com base em elementos concretos do caso
. 3. O incremento na pena-base deve ser proporcional ao número e à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Dispositivos relevantes citados: CP, art . 59; CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, art. 387, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.614.687/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.); STJ, AgRg no HC n . 821.673/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.

(STJ - AgRg no HC: 969383 ES 2024/0480628-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025) (G.N.)

C) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

As circunstâncias do delito evidenciam grau de reprovabilidade que extrapola o desvalor já inerente à qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença.

A vítima foi surpreendida em frente à própria residência, após monitoramento prévio e montagem de “campana”, em ação coordenada e previamente articulada, culminando em execução mediante disparos que inviabilizaram qualquer possibilidade de reação defensiva.

A dinâmica delitiva revela planejamento, divisão de tarefas e frieza executória, configurando cenário típico de execução preordenada, com inequívoco menosprezo à vida humana e à tranquilidade do ambiente domiciliar.

Não se trata de dupla valoração da qualificadora, mas de reconhecimento de especial gravidade concreta na forma de execução, a qual autoriza a exasperação da pena-base quando demonstrado que a conduta ultrapassa o padrão ordinário do tipo penal.

A jurisprudência consolidada admite a valoração negativa das circunstâncias do crime quando a forma de execução evidencia sofisticação, planejamento ou particular intensidade lesiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO PROPORCIONAL E VÁLIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "
A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal
" (AgRg no AREsp n. 1672105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1º/9/2020). 2.
Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem com a qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121 do CP. Reconhecido que a vítima, desarmada, foi pega, de surpresa, em via pública, e executada
. 3. Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa. 4. A pena-base "exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art . 59 do CP."( AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023 .). 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 795297 CE 2023/0000177-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (G.N.)

Por fim, no que concerne à quantificação da pena-base, considerando-se três vetoriais negativamente valoradas, a adoção do critério matemático orientativo de 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo legal por circunstância judicial desfavorável conduziria, em tese, a acréscimo aproximado de 2 (dois) anos e 3 (três) meses por vetorial, totalizando cerca de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses acima do mínimo legal.

Todavia, é consabido que tal metodologia possui natureza meramente orientadora, não constituindo imposição aritmética vinculante.

No caso concreto, a pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, ou seja, 10 (dez) anos acima do mínimo cominado ao tipo qualificado. Embora superior ao resultado do critério puramente matemático, a exasperação encontra amparo na fundamentação exposta, notadamente na elevada reprovabilidade da conduta, na condição funcional do réu — agente incumbido da proteção da ordem pública — e na natureza do crime praticado sob encomenda, mediante execução preordenada.

Não se verifica, assim, desproporcionalidade manifesta, tampouco arbitrariedade ou ausência de motivação apta a ensejar intervenção desta instância revisora. Mantém-se, portanto, a pena-base fixada na origem.

II.2 – DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS

A Defesa sustenta ofensa ao princípio da isonomia, ao argumento de que corréus condenados com duas qualificadoras receberam penas inferiores àquela imposta ao apelante.

A dosimetria da pena possui natureza eminentemente personalíssima, sendo expressão concreta do princípio constitucional da individualização da pena. Não há, no ordenamento jurídico, qualquer direito subjetivo à equiparação automática de reprimendas entre corréus.

A mera comparação aritmética entre o número de qualificadoras reconhecidas não traduz, por si, equivalência de culpabilidade ou de grau de reprovabilidade concreta. Cada acusado deve ser examinado à luz de suas circunstâncias pessoais e das vetoriais que lhe são próprias.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventual disparidade de penas entre corréus é possível e deve ser devidamente fundamentada, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL. ATENUANTES. REDUÇÃO IGUALITÁRIA ENTRE OS CORRÉUS. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. RECURSO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, havendo mais de uma causa de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. Precedentes do c. STJ. 2. O fato de o crime ter sido cometido durante a madrugada, quando a vulnerabilidade da vítima, taxista, era sobremaneira maior, é justificativa idônea para negativar o referido modulador judicial. 3. Mantida a negativação das consequências do crime, na medida em que subtraído bem de expressivo valor (automóvel), o qual era objeto de trabalho do ofendido, que foi apreendido com as placas já adulteradas, demonstrando que o roubo fomentou outros crimes em desdobramento. 4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. 5.
Para primar pela igualdade entre os corréus, que apresentam as mesmas atenuantes, as penas devem ser reduzidas na mesma quantidade. 6. Enquanto o réu reincidente deve ser mantido no regime prisional inicial fechado, é possível para o corréu o abrandamento do regime prisional para inicial semiaberto, pois apresenta apenas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não ostentando antecedente penal ou reincidência. 7 . Recurso do réu Arthur da Cunha Leite parcialmente conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena e modificar o regime prisional. Recurso do réu Lucas Leonardo Naiva conhecido e desprovido.

(TJ-DF 00021509720198070007 DF 0002150-97.2019 .8.07.0007, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 06/02/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2020.) (G.N.)

No caso em exame, apenas em relação ao apelante houve valoração negativa da personalidade com base em elementos técnicos regularmente produzidos nos autos, circunstância que legitimamente repercutiu na fixação da pena-base.

II.3 – DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A Defesa postula o reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Todavia, não se extrai dos autos confissão nos termos juridicamente exigidos para incidência da atenuante.

Conforme consignado no parecer ministerial e verificado na instrução plenária, o réu apresentou versão defensiva voltada à minimização de sua participação, sustentando desconhecimento da empreitada criminosa e afastando o elemento subjetivo necessário à configuração do delito.

A atenuante da confissão espontânea pressupõe reconhecimento claro e voluntário da autoria e da responsabilidade penal pelo fato imputado, contribuindo efetivamente para a formação do convencimento judicial. Não se caracteriza quando o acusado nega o dolo, transfere a responsabilidade a terceiros ou busca descaracterizar a própria conduta típica.

Inexistindo confissão plena e eficaz sob o prisma jurídico-penal, correta a decisão que deixou de reconhecer a atenuante.

III – CONCLUSÃO

Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida em sede recursal. A sentença apresenta fundamentação concreta, individualizada e adequada aos parâmetros dos
arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Mantém-se o regime inicial fechado e a execução provisória da pena, nos termos da soberania dos veredictos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026